Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800595-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZON HIGH-TECH AQUICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME

AGRAVADO: AGROPECUARIA VALE DO RIO URINDEUA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
decisão monocratica QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE SUA INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO PREJUDICADO. perda do objeto recursal. DECISÃO mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08005959620238140000

AGRAVANTE:
AMAZON HIGH-TECH AQUICULTURA E AGROPECUARIA LTDA – ME

ADVOGADO(A):
JULIANA RIOS VAZ MAESTRI - OAB/PA 14.702

ADVOGADO(A
): DARCY DALBERTO ULIANA - OAB/PA 2.443

AGRAVADO(A):
AGROPECUARIA VALE DO RIO URINDEUA S/A

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AMAZON HIGH-TECH AQUICULTURA E AGROPECUARIA LTDA – ME
,
em face da decisão monocrática Id 3017241, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante a sua inadmissibilidade,
proferida nos seguintes termos:

“Aliás, no caso concreto, é discutível se o provimento judicial infirmado possui conteúdo decisório ou se trata de mero despacho. Veja-se que o próprio agravante põe em xeque o seu caráter decisório ao justificar o cabimento do recurso.

A alegação do agravante de que a decisão do juízo de origem lhe causa danos ao retornar o processo para a fase de citação mesmo depois de já ter validado citação ocorrida por edital, invertendo, dessa forma os atos do processo, a meu sentir, encontram remédio em outro procedimento previsto no regimento interno deste tribunal.

Dessa forma, a pretensão da agravante é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento
.”

Irresignado, o agravante aduz nas razões recursais de Id 3497307, em síntese, que a decisão monocrática agravada, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento, não observou argumentos importantes arguidos e devidamente comprovados pelo Agravante, como a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme entendimento do STJ, bem como que o despacho, objeto do agravo de instrumento, foi proferido em descompasso com a legislação, além de que foi constatada que a decisão exarada em despacho, se trata de matéria urgente, não podendo ser revolvida em sede de apelação.

Postulando, por fim, o conhecimento e o provimento do presente agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada, que anulou a citação por edital realizada, sem efeito, para todos os fins de direito.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a parte agravada não ofereceu contrarrazões, conforme certidão de Id 15440473.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, passo à análise meritória.

A controvérsia recursal versa sobre verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso, em face da inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra o despacho/decisão (Id
12411423
), a qual tornou sem efeito a decisão que determinou a citação via edital do requerido, na forma do artigo 932, III, do CPC, isto porque a decisão atacada não se encontraria abarcada pelo rol do artigo 1.015 do CPC, tampouco se encontraria abrangida pela tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

Ocorre que, compulsando os autos, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA proferiu sentença julgando procedente o pedido autoral, do ora agravante, rejeitando os embargos monitórios, do ora agravado, na forma do artigo 487, I do CPC, em 07.12.2023, nos autos do processo de origem nº 0359329-14.2016.8.14.0301, que inclusive já tramita em fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, esvaziou-se o objeto do presente recurso, carecendo o Agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal, e de acordo com o art. 932, III, do CPC, cabe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado.

Sobre o tema, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Neste sentido, corroborando com o tema, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios e desta Egrégia Corte
, in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. A prolação de sentença no feito originário acarreta a perda superveniente de interesse processual (perda de objeto) do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70082705864, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 19-02-2020. (TJ-RS - AI: 70082705864 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DPVAT –
PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO IMPROVIDO
.

A prolação de sentença nos autos originários faz com que a pretensão do recurso reste prejudicada, acarretando a consequente perda do interesse de agir, esvaziando-se o objeto do agravo de instrumento.

(TJ-MS - AGT: 14085043920198120000 MS 1408504-39.2019.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 13/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C DIVISÃO DE BENS COMUNS, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE PENSÃO.
SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. JULGAMENTO DO RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III, DO CPC-15.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Proferida sentença no processo de primeiro grau, originário do recurso de Agravo de Instrumento, este tem aqui o JULGAMENTO DO RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC-15.

2.Recurso não conhecido

(TJ-PA - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805858-85.2018.8.14.0000, Relatora: Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data de Publicação: 01/03/2021)

In casu
, em face da manifesta perda superveniente do objeto recursal, resta prejudicado o recurso, não assistindo razão ao agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a Decisão Monocrática, nos termos da fundamentação supra.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o magistrado não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

Belém, 30/07/2024